Tribunal: TJSP
Processo: 0089671-54.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0089671-54.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
EDUARDO BUENO GARCIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Carlos Eduardo Bueno Garcia, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada, com determinação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089671-54.2018.8.26.0050 -Voto no 42.696
2
Apelação Criminal no 0089671-54.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo 17a Vara Criminal Central
MMa. Juíza Dra. Vivian Brenner de Oliveira
Apelante: Carlos Eduardo Bueno Garcia
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 42.696
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Carlos
Eduardo Bueno Garcia, que foi condenado ao cumprimento das penas
corporais de um ano, nove meses, e vinte e três dias de reclusão, em regime
prisional inicial aberto, mais o pagamento de dezesseis dias-multa, fixados no
mínimo legal, e um mês e cinco dias de detenção, em regime prisional inicial
aberto, substituídas as corporais por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços comunitários pelo prazo das penas aflitivas, por
infração aos ditames do artigo 168, § 1o, III (por duas vezes), na forma do
artigo 71, caput, e do artigo 340, c.c. o artigo 69, caput, todos do Código
Penal (fls. 270/276).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, por não constituir o fato praticado
infração penal, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal,
vez que ele negou a autoria delitiva, e não há dolo específico. Assevera que o
acusado entregou R$ 1.400,00 para Jessica, a título de comissão, e depositou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089671-54.2018.8.26.0050 -Voto no 42.696
3
no banco dois envelopes que continham R$ 2.800,00, cada um. Na sequência,
foi informado por Jessica de que faltavam R$ 2.800,00 do montante
depositado na instituição financeira, ao que compareceu ao Banco, e negaram-
lhe a exibição das imagens das câmeras de segurança, já que não é o titular da
conta bancária, motivo pelo qual compareceu a Delegacia de Polícia, para que
fosse lavrado boletim de ocorrência a respeito. Frisa que o recorrente
depositou na conta bancária da imobiliária as quantias de R$ 1.400,00 e R$
2.800,00, que estavam faltando. Alega que não houve dolo específico, vez
que inexistia intenção de se apoderar dos valores, tendo o réu se dirigido ao
Banco para tentar solucionar a questão, bem como efetuado a devolução dos
valores. Argumenta que eventuais prejuízos devem ser discutidos apenas na
esfera cível, como o foram, sendo o Direito Penal a ultima ratio. Requer a
absolvição também com relação ao delito previsto no artigo 340, do Código
Penal, em virtude do erro de tipo sobre a elementar “de crime ou de
contravenção que sabe não se ter verificado”, posto que o apelante acreditava
que o dinheiro havia sido subtraído, vez que se dirigiu à instituição financeira
e à Polícia, para tentar solucionar a questão (fls. 294/300).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que requer o seu desprovimento, e a manutenção da r. sentença,
reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 306/308).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Fernando Arruda, se pronunciou, também, pelo desprovimento do
apelo (fls. 317/324).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089671-54.2018.8.26.0050 -Voto no 42.696
4
2 No caso concreto, há que se negar provimento ao
recurso.
A materialidade, assim como a autoria do apelante, estão
devidamente comprovadas nos autos.
E a prova oral produzida deu conta de demonstrar a sua
autoria quanto ao crime de apropriação indébita, em sua forma majorada.
Em Pretório ele disse que tem 63 anos e está desempregado.
Afirmou que intermediou a contratação de aluguel do salão de um prédio para
Carlos Massato Inoue, que lhe informaram que era devedor contumaz, que
reiteradamente era processado, e que estava prestes a ser alvo de despejo.
Relatou que recebeu R$ 2.800,00 do locatário, que o instruiu a dividir este
valor com a administradora, motivo pelo qual entregou R$ 1.400,00 à sua
colega de trabalho Jessica, e ficou com os R$ 1.400,00 restantes, a título de
comissão. Na sequência, recebeu R$ 5.600,00 do locatário, que levou até o
Banco, onde dividiu a quantia em duas partes iguais de R$ 2.800,00, e as
inseriu em dois envelopes, em razão do volume das notas, que depositou no
caixa eletrônico. Contou que Jessica recebeu um telefonema do Banco,
segundo o qual um dos envelopes estava aberto e vazio. Posteriormente,
Jessica se negou a acompanhá-lo até a instituição financeira, quando então lá
foi sozinho, sendo recusado o seu pedido para ver as imagens das câmeras de
segurança. Disse que foi até a Delegacia, onde foi lavrado boletim de
ocorrência (fls. 28/29), e foi informado que tal prática não é incomum nos
Bancos, sendo orientado a ajuizar ação contra a instituição financeira.
Esclareceu que devolveu o montante de R$ 4.200,00 para a imobiliária, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089671-54.2018.8.26.0050 -Voto no 42.696
5
para a vítima, mediante depósito em dinheiro (mídia).
Já a vítima Adriana Inoue relatou que fez um empréstimo
em dinheiro para seu pai, no valor de aproximadamente R$ 8.400,00, para
caucionar o aluguel de um imóvel, que utilizariam para abrir um comércio da
família. Narrou que seu pai entregou a quantia ao acusado, que a teria
depositado no Banco, mas a instituição financeira avisou que o envelope do
depósito estava vazio. Frisou que o dinheiro nunca foi devolvido (mídia).
A sua vez, a testemunha Carlos Massato Inoue, pai de
Adriana, narrou que recebeu dinheiro de sua filha para caucionar contrato de
locação, entregou a quantia ao recorrente mediante recibo, e celebrou o
contrato (fls. 21/27), após o que foi informado por Jessica que faltavam R$
2.800,00, porque um dos envelopes foi depositado vazio no Banco. Afirmou
que não iria pagar novamente, vez que já o havia feito. Disse que o negócio
jurídico foi desfeito, e que sofreu um grande transtorno, vez que teve que
ficar por mais seis meses pagando um aluguel muito caro, antes de achar um
novo local para se mudar. Relatou que entregou as notas ao apelante em
mãos, em uma parcela de R$ 5.600,00, e outra de R$ 2.800,00. Concluiu
esclarecendo que foi ressarcido pela imobiliária com relação à comissão por
ela recebida, mas que não foi ressarcido pelo apelante (mídia).
Por fim, a testemunha Jessica Karen Paukoski Oliveira
relatou que é corretora de imóveis, e que tinha um contrato de parceria com o
apelante. Afirmou que Adriana era cliente dele, e que a contratação da
locação foi aprovada, devendo a caução ser paga na conta corrente da
imobiliária. Disse que Carlos efetuou um depósito bancário para a imobiliária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089671-54.2018.8.26.0050 -Voto no 42.696
6
no valor de R$ 1.400,00, ao passo que deveria ter depositado R$ 2.800,00, e
deduzido sua própria comissão de R$ 1.400,00 apenas do primeiro mês de
aluguel, e não da caução locatícia. Relatou que não gostou do fato, mas que a
situação “ficou assim”. Narrou que, posteriormente, recebeu um comprovante
de depósito de R$ 5.600,00 em sua conta bancária, mas que constatou no
extrato que, desse total, R$ 2.800,00 não haviam sido compensados. O réu a
informou que verificaria o que estava acontecendo, e então lhe entregou um
boletim de ocorrência, em contexto no qual ela não se sentiu à vontade de
acusá-lo, porque é um senhor idoso, e já havia trabalhado com ele antes. Na
sequência, foi ao Banco, onde lhe mostraram um envelope vazio (fl. 33), e
entrou em contato com o locatário, para que pagasse o valor faltante, ao que
lhe foi informado que a caução havia sido quitada. Foi então celebrado um
distrato quanto ao contrato de locação, e foram devolvidos R$ 4.200,00 para
o locatário, que é o montante que a imobiliária havia recebido. Contou que o
locatário, para reaver o valor perdido, processou sua imobiliária e o
recorrente, e que esse último restituiu a quantia faltante, correspondente a R$
4.200,00, o que reforça a convicção quanto a tratar-se o imputado do agente
ativo dos ilícitos em questão. Concluiu dizendo que acredita que ele está se
responsabilizando por todo o ocorrido (mídia).
Diante desse cenário, observa-se que o conjunto probatório,
consistente na narrativa da vítima Adriana Inoue e das testemunhas
compromissadas Carlos Massato Inoue e Jessica Karen Paukoski Oliveira, é
no sentido de dar conta de que o valor da caução locatícia, em espécie, foi
integralmente pago ao réu, que tinha a sua posse na condição de corretor
imobiliário, e que desse valor se apropriou parcialmente, nos montantes de
R$ 1.400,00 e R$ 2.800,00, como se seus fossem, tudo a dar conta de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089671-54.2018.8.26.0050 -Voto no 42.696
7
conduta que lhe foi atribuída se enquadra perfeitamente no tipo penal previsto
no artigo 168, § 1o, III, do Estatuto Repressivo, não havendo que se falar,
portanto, em sua absolvição por insuficiência de provas.
Saliente-se que o testemunho de Jessica Karen Paukoski
Oliveira é claro ao explicitar que a remuneração devida ao corretor, no
montante de metade do valor do aluguel, deve ter como fonte o pagamento do
primeiro mês de locação, e não a caução locatícia (mídia), inexistindo
qualquer elemento, nos autos, que seja apto a infirmar o relato de que o
pagamento da comissão do corretor se operava da forma promovida pelo
imputado, distinta da aqui referida, tratando-se esta oitiva, aliás, de
depoimento da sócia da imobiliária, que detém poder diretivo para a regência
dos negócios da companhia.
Demais, no âmbito do Direito Civil, a natureza jurídica da
caução locatícia é aquela de garantia, tendo a finalidade de contrabalancear os
riscos advindos do negócio jurídico para o locador, nos termos do artigo 37, I,
da Lei no 8.245/1991, a Lei do Inquilinato. Assim, a utilização da caução para
remunerar serviços de corretagem, quando esta deveria se prestar a garantir o
adimplemento das obrigações do locatário, constitui deturpação de sua
natureza, a confirmar a ocorrência de apropriação indébita.
No mesmo sentido, registre-se, por oportuno, não há
qualquer indício de que a instituição financeira tenha subtraído a quantia de
R$ 2.800,00 do segundo envelope depositado pelo apelante no caixa
eletrônico do banco, alegação cuja prova incumbe ao réu, a teor do artigo
156, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089671-54.2018.8.26.0050 -Voto no 42.696
8
Também não colhe a alegação de que os fatos em tela não
ensejam a intervenção do Direito Penal, devendo ser tratados apenas na esfera
cível, por já ter havido reparação nesse âmbito (fls. 177/185), diante da
independência das esferas, máxime porque o acusado, como se viu, praticou a
conduta típica descrita no artigo 168, § 1o, III, do Código Penal, tudo a
evidenciar o dolo com que agiu, ao se apropriar parcialmente da caução
locatícia de que tinha a posse em razão de sua profissão de corretor de
imóveis.
E não vinga o pleito defensivo de atipicidade da conduta de
comunicação falsa de crime, sob a alegação de ocorrência de erro de tipo
sobre a elementar “de crime ou de contravenção que sabe não se ter
verificado”, nos termos do artigo 340, do Código Penal. Isto porque não
restou demonstrado que o apelante acreditasse que o dinheiro havia sido
furtado na instituição bancária, mas pelo contrário, o conjunto probatório
denota que ele infringiu os ditames do artigo 168, § 1o, III, do Estatuto
Repressivo, em sua forma clássica, como acima já abordado.
Assim, a condenação pelo segundo crime decorre
logicamente da primeira, vez que, tendo se concluído que o acusado
perpetrou o delito de apropriação indébita, por duas vezes, não pode ter
comparecido de boa-fé à Delegacia de Polícia para dar notitia criminis de
furto que sabia não ter ocorrido (fls. 28/29).
Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise o presente
caso, não há como se recepcionar o pleito defensivo de absolvição formulado
pela Defensoria do recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089671-54.2018.8.26.0050 -Voto no 42.696
9
E as reprimendas não foram questionadas, e também não
comportam reparos, vez que foram majoradas em 1/6 diante da gravidade das
consequências dos crimes para a vítima, e a seguir exasperadas em 1/3, em
decorrência da causa de aumento prevista no artigo 168, §1o, III do Código
Penal, tendo o apelante se valido de sua profissão para a prática do delito, e,
por fim, a pena de reclusão foi exasperada em 1/6, em virtude da
continuidade delitiva entre os dois crimes de apropriação indébita.
Acertadas, ainda, a fixação do regime prisional aberto, e o
estabelecimento de penas restritiva de direitos, em substituição à corporal, na
forma dos artigos 44 e seguintes, do Estatuto Repressivo.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em favor
de Carlos Eduardo Bueno Garcia, mantendo-se, por seus fundamentos, a r.
sentença, como prolatada. Deverá a MMa Juíza comunicar a condenação
ao sr. Presidente do CRECI, instruindo o ofício com cópias da
qualificação do condenado, a denúncia, da r. sentença e deste V.
Acórdão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator